Tribunal: TJPA
Processo: 0812396-72.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10890 - Vício Formal do Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812396-72.2024.8.14.0000

PACIENTE: GLEISON CRISTHIAN SOUZA XAVIER

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE CAMETÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. NULIDADES PROCESSUAIS. SUSPEIÇÃO DE JUÍZO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

T
rata-se de
HABEAS CORPUS CRIMINAL
com pedido de liminar impetrado em favor de
GLEISON CRISTHIAN SOUZA XAVIER
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá-PA, nos autos da AÇÃO PENAL nº 0004654-42.2014.8.14.0012. O paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2º, II e IV do CPB) e ocultação de cadáver (art. 211 do CPB).

II. Questão em discussão

2. O impetrante alega:

2.1.
Supressão da citação pessoal
.

2.2.
Ilegalidade da decretação de revelia
e da produção antecipada de provas.

2.3.
Violação ao sistema acusatório.

2.4. Inquirição do cônjuge do réu
sem a devida advertência.

2.5.
Cerceamento de defesa
decorrente do indeferimento da oitiva de testemunhas de defesa.

2.6.
Ilegalidade da sentença de pronúncia.

2.7. Insuficiência de defesa técnica.

2.8. Suspeição dos juízes.

III. Razões de decidir

3.
A
citação por edital
foi justificada pela evasão do paciente do distrito da culpa e por seu paradeiro ser desconhecido desde a fase de inquérito
.

4.
A
produção antecipada de provas
foi de natureza cautelar, realizada para evitar o comprometimento ou a perda da prova com o decurso do tempo, sem que fosse configurada irregularidade
.

5.
A
ausência do Ministério Público
na audiência de instrução não gerou prejuízo à defesa, pois as provas testemunhais podem ser reproduzidas na fase do plenário do júri. O RMP foi devidamente intimado da audiência e não compareceu ou justificou sua ausência. A decisão de pronúncia, de natureza interlocutória, satisfaz-se com a análise meramente perfunctória da materialidade e de indícios suficientes de autoria, sem necessidade de aprofundamento probatório, tarefa reservada aos jurados.

6.
A
inquirição do cônjuge
do paciente foi realizada com a cautela de ouvi-la como mera informante, sem que fosse exigido o compromisso legal de dizer a verdade.

7.
O
indeferimento da oitiva das testemunhas de defesa
foi justificado pelo comprometimento prévio do causídico em apresentá-las espontaneamente, e eventuais problemas de conexão não impedem que tais testemunhas sejam ouvidas em plenário do júri, não havendo prejuízo à defesa.

8.
As demais alegações de nulidade e a arguição de
suspeição do juízo
foram consideradas insubsistentes e tecnicamente frágeis, desintegrando o fundamento da suspeição nelas apoiado.

IV. Julgamento e Tese

9. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

Tese:
Não se verificam as alegadas nulidades processuais no curso da ação penal, uma vez que a citação por edital e a produção antecipada de provas foram devidamente justificadas pela evasão do paciente e pela necessidade de garantir a preservação da prova. A inércia do Ministério Público e a decisão de pronúncia baseada em indícios suficientes de autoria, em conformidade com o rito especial do júri, não ensejaram prejuízo à ampla defesa. As demais alegações de vícios processuais, incluindo a inquirição de informantes, o indeferimento de testemunhas de defesa e a suspeição judicial, mostraram-se tecnicamente frágeis e insustentáveis, não configurando constrangimento ilegal apto a justificar a anulação do processo desde sua origem ou a revogação da prisão preventiva.

Dispositivo legal citado:
Art. 351 e 367 do Código de Processo Penal;

Súmula 455 do Superior Tribunal de Justiça;

Jurisprudência relevante citado:
STJ - AgRg no HC: 855574 CE 2023/0339897-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024; STJ - AgRg no HC: 906529 MG 2024/0133773-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 17/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2024;
STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ___________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0812396-72.2024.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0004654-42.2014.8.14.0012

IMPETRANTES:
LISA VICTORIA DA CRUZ CARDOSO e FELIPE DOS ANJOS MARTINS

PACIENTE: GLEISON CRISTHIAN SOUZA XAVIER

AUTORIDADE COATORA:
1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE CAMETÁ/PA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
HABEAS CORPUS CRIMINAL
com pedido de liminar impetrado em favor de
GLEISON CRISTHIAN SOUZA XAVIER
, por meio dos advogados
Felipe dos Anjos Martins
(OAB/BA 73.651) e
Lisa Victoria da Cruz Cardoso
(OAB/PA 73.909), apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá-PA
.

Narra a inicial que o paciente foi denunciado em
21/11/2014
(com a denúncia recebida em
16/12/2014
) pelo Ministério Público do Estado do Pará, pela suposta prática dos crimes de
homicídio duplamente qualificado
(art. 121, § 2º, II e IV) e
ocultação de cadáver
(art. 211), ambos do Código Penal Brasileiro. A prisão preventiva foi decretada em
04/04/2014
, ainda na fase de inquérito policial, tendo sido justificada pela evasão do Paciente do distrito da culpa logo após o fato criminoso, bem como para resguardar a ordem pública em razão da gravidade da infração, da repercussão do fato e do temor e sensação de insegurança que prevalecia à época, além de assegurar a aplicação da lei penal. O Paciente somente compareceu espontaneamente à autoridade policial em
13/07/2022
, momento em que a prisão preventiva foi efetivada.

Após a instrução processual, o paciente foi submetido ao Juri, sendo condenado
pela prática dos crimes dos
art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 211, caput, ambos do CPB, todos na forma do art. 69, do CPB, a pena de
43 (quarenta e três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A sentença

A impetração argumenta que o processo está eivado de vícios insanáveis que acarretam sua nulidade absoluta, consubstanciados nas seguintes alegações principais:

•
Supressão da Citação Pessoal

•
Ilegalidade da Decretação de Revelia e Produção Antecipada de Provas

•
Violação ao Sistema Acusatório pela Ausência do Ministério Público

•
Inquirição da Cônjuge do Réu sem Advertência Legal

•
Indeferimento de Oitiva de Testemunhas de Defesa

•
Pronúncia com Base em Fundamento Ilegal (
In Dubio Pro Societate
)

•
Insuficiência de Defesa Técnica

• Finalmente, a impetração sustenta que a conduta dos magistrados demonstra uma
"completa ausência de imparcialidade"
e um
"posicionamento inquisidor"
, comprometendo a lisura do processo.

Em sede de pedidos, a impetração requer, liminarmente, a
concessão da ordem para determinar a imediata soltura do paciente
. No mérito, pugna pela
concessão definitiva da ordem para que seja reconhecida a nulidade de todo o processo, desde a sua origem
, com a consequente revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, solicita a concessão
ex officio
da ordem, caso o
Habeas Corpus
não seja conhecido.

Os autos vieram à minha relatoria, que, em análise preliminar, indeferi a liminar requerida por não vislumbrar a presença dos requisitos legais indispensáveis à concessão da medida (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
). Em seguida, solicitei informações à autoridade coatora.

As informações foram prestadas em
12 de agosto de 2024
(Ofício nº 62/2024-GAB-HC), pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Cametá.

O Órgão Ministerial, por meio da 9ª Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer de
25 de março de 2025
, manifestou-se pelo
conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade em sua totalidade, razão pela qual a

conheço
.

1.

Da alegação de cerceamento de defesa pela citação direta por edital sem citação pessoal

A defesa técnica do paciente sustenta a nulidade do processo desde a sua origem, argumentando que houve cerceamento de defesa em virtude da citação direta por edital, sem que precedida de mandado de citação pessoal, o que violaria o Art. 351 do Código de Processo Penal. Afirma que a citação pessoal é a regra no processo penal, sendo a citação por edital uma exceção, aplicável somente após esgotados todos os outros meios de localização do réu.

Contudo, uma análise detida dos autos, desde a fase investigativa até a manifestação do Ministério Público, revela um cenário consistente de ausência e fuga do paciente, que justificou a medida adotada pelo juízo de primeira instância.

O Inquérito Policial, instaurado em 02/04/2014, já determinava que, como os acusados se encontravam
foragidos
, deveria ser providenciada a qualificação indireta deles.

A Autoridade Policial, ao representar pela prisão preventiva em 04/04/2014, relatou, em síntese, que os corpos das vítimas foram encontrados em 02/04/2014 e que os acusados
"empreenderam fuga para local incerto e não sabido"
.

A decisão que decretou a prisão preventiva em 04/04/2014, ainda em fase de inquérito, fundamentou-se no fato de que ambos os indiciados
"repentinamente se ausentaram desta cidade onde possuíam residência, tomando rumo ignorado, antes mesmo que os corpos da vítima fossem encontrados, sem outro motivo aparente para justificar essa conduta e sem que até o momento seja conhecido o lugar onde se encontram"
. Inclusive, mandados de prisão foram expedidos para ambos os acusados, incluindo GLEISON CRISTHIAN SOUZA XAVIER, já em 04/04/2014, com a menção de que estavam "atualmente foragido do distrito da culpa".

A denúncia do Ministério Público já solicitava a citação por edital.
O Ministério Público do Estado do Pará, ao oferecer a denúncia em 04/11/2014, imputando ao paciente e ao corréu as condutas descritas nos arts. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 211 do Código Penal Brasileiro, requereu expressamente que os denunciados
"sejam os denunciados citado para interrogatório e demais termos da ação penal através de Edital"
.

O Juízo
a quo
recebeu a denúncia em 16/12/2014 e,
"Tendo em vista que os denunciados se evadiram logo após a prática do delito, sem notícia de terem sido capturados, citem-se por edital"
. Esta decisão foi tomada sem determinar a citação pessoal do paciente.

O magistrado, ao fundamentar a citação por edital, afirmou que os denunciados
praticaram o delito e se evadiram
, o que a defesa argumenta ser uma presunção precoce de culpabilidade. No entanto, a base para essa citação foi a constatação da fuga dos acusados.

Não tendo o réu comparecido após a citação por edital, o Juízo
a quo
suspendeu o processo e o prazo prescricional, juntamente com a produção antecipada de provas, em instrução designada para 12/08/2015.

O paciente GLEISON CRISTHIAN SOUZA XAVIER
somente compareceu à Polícia em 13/07/2022
, quase 8 (oito) anos após a denúncia e a decretação de sua prisão preventiva, sendo então
preso provisoriamente no Estado da Bahia
. Essa longa ausência, frustrando a aplicação da lei penal por mais de oito anos, é um fato concreto que corrobora a premissa inicial de sua evasão.

A Procuradoria de Justiça, em sua manifestação, ratifica este entendimento, afirmando que a citação por edital foi motivada pelo registro nos autos do inquérito de que ambos os investigados
"terem se evadido do distrito da culpa, encontrando-se em local incerto e não sabido"
, o que levou à suspensão do processo e do prazo prescricional. A prisão do paciente, ocorrida anos depois no Estado da Bahia, apenas confirmou essa condição inicial. A Procuradoria ressalta que a citação por edital é destinada justamente a acusados com paradeiro desconhecido.

Nossa Corte Cidadã tem julgados a respeito do tema, corroborando o argumento, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU EM LOCAL INCERTO E DESCONHECIDO. INFORMAÇÃO REFORÇADA PELO GENITOR. PROCESSO DE PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Inexistindo nos autos qualquer endereço no qual pudesse o acusado, foragido e em lugar incerto e não sabido, ser citado pessoalmente, não há nulidade do processo por ausência de diligências para a localização do réu prévias à citação por edital."(HC n. 260 .515/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/9/2016, DJe de 26/9/2016). 2. Inviável o acolhimento da tese de nulidade da citação editalícia quando verificado que o acusado estava em local incerto desde sua saída da unidade prisional, em especial quando a informação é reforçada pela declaração do genitor afirmando que o filho não possuía residência fixa, bem como que ele estaria envolvido em assaltos juntamente com outros indivíduos e que não apareci a em casa há mais de um ano, desconhecendo seu paradeiro. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 855574 CE 2023/0339897-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024).

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU FORAGIDO . PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ALEGADA OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. DEMONSTRADO O RISCO DE PERECIMENTO DA PROVA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Por haver o réu tomado rumo ignorado logo após a prática do crime, não é nula a citação por edital por suposta ausência de esgotamento dos meios para localização do citando, cuja atitude não pode implicar o atraso da prestação jurisdicional e condicionar a jurisdição à prévia procura de dados em empresas e órgãos públicos, sem perspectiva de êxito da diligência. 2. Para se determinar a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP, o Magistrado deve apontar, objetiva e concretamente, as razões pelas quais a providência se mostra urgente, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo (Súmula n. 455 do STJ). 3. Na espécie, a decisão que determinou a produção antecipada de provas está adequadamente fundamentada, porquanto o Juízo de primeira instância destacou a influência que a atividade econômica exerce sobre a permanência das pessoas na região, além do falecimento de uma das testemunhas arroladas e o longo tempo transcorrido desde os fatos (12 anos). 4. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a determinação de segregar cautelarmente o réu deve efetivar-se apenas se indicada, em dados concretos dos autos, a necessidade da cautela (periculum libertatis), à luz do disposto no art. 312 do CPP. 5. O Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, evidenciada pelo fato de o paciente estar foragido, ao destacar que "o acusado se evadiu logo após o crime, estando em local ignorado" (fl. 45). 6. Recurso não provido. (STJ - RHC: 52924 BA 2014/0271090-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 16/08/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2016).

Portanto, não se configurou a alegada nulidade. A citação por edital não foi uma primeira opção arbitrária, mas uma medida subsidiária adotada diante da
notória e documentada ausência do paciente, que se encontrava foragido do distrito da culpa desde a fase policial e assim permaneceu por quase oito anos
. As diversas diligências e decisões judiciais, incluindo o pedido de citação por edital pelo próprio Ministério Público na denúncia, demonstram que a medida foi tomada com base em elementos concretos da evasão do réu, e não em mera supressão de formalidade legal. A lei prevê a citação por edital exatamente para casos como este, onde o paradeiro do acusado é desconhecido.

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa pela ausência de citação pessoal, uma vez que a citação por edital foi devidamente justificada pela reiterada ausência do paciente, que comprovadamente se furtou à ação da justiça por longo período.

Parte superior do formulário

2. Da nulidade alegada na decretação da revelia e na produção antecipada de provas

Parte inferior do formulário

A defesa técnica do paciente sustenta, ainda, a nulidade da decisão que decretou sua revelia e determinou a produção antecipada de provas, alegando violação ao Art. 367 do Código de Processo Penal e à Súmula 455 do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta que a revelia é incompatível com a citação por edital e que a produção antecipada de provas não foi concretamente fundamentada em urgência, além de ter sido realizada sem a presença do Ministério Público, causando prejuízo à ampla defesa.

Contudo, uma análise aprofundada dos autos revela que, embora a revelia tenha sido formalmente decretada, seus efeitos práticos não se consumaram de forma a gerar o alegado prejuízo, e a produção antecipada de provas, nas circunstâncias apresentadas, encontrava-se devidamente justificada.

a) Da Decretacão da Revelia e Ausência de Prejuízo

É incontroverso que o paciente, GLEISON CRISTHIAN SOUZA XAVIER, foi citado por edital em razão de se encontrar em local incerto e não sabido, não tendo comparecido ao processo inicialmente. Diante de sua ausência, o Juízo
a quo
decretou a revelia e suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional, em 29 de maio de 2015.

Contudo, o próprio Juízo de primeira instância, em decisão de 05 de setembro de 2022, ao restabelecer a tramitação do processo, afirmou expressamente:
"Isso posto, sanada qualquer irregularidade que pudesse existir quanto à citação dos réus, até então verifico ser descabia a suspensão do feito. Assim, diante da situação posta, restabeleço a tramitação do processo e determino seu regular prosseguimento"
.

Após o restabelecimento, o paciente apresentou sua resposta escrita,
foi interrogado em 29 de março de 2023
e, posteriormente, sua defesa
apresentou alegações finais tempestivas
.

Portanto, a alegada nulidade da revelia não prospera. Embora formalmente decretada,
a condição de foragido do paciente por quase oito anos justificava plenamente a citação por edital
e a suspensão do processo. Além disso, o posterior comparecimento do réu e sua efetiva participação nos atos processuais, inclusive com a constituição de advogado, apresentação de defesa e interrogatório,
sanaram qualquer eventual irregularidade processual
, afastando qualquer prejuízo concreto à sua defesa, em conformidade com o princípio do
pas de nullité sans grief
.

b) Da Necessidade e Fundamentação da Produção Antecipada de Provas

A defesa argumenta a falta de fundamentação concreta para a produção antecipada de provas, citando a Súmula 455 do STJ, que exige que a decisão não se baseie unicamente no mero decurso do tempo. Contudo, no presente caso, a fundamentação do Juízo
a quo
vai além da mera abstração:

•
Fundamentação para Evitar Prejuízo pelo Decurso do Tempo:
A decisão judicial de 29 de maio de 2015 que determinou a produção antecipada de provas foi expressa ao afirmar que a medida era
"necessária para evitar que as Informações sobre o fato sejam prejudicadas pelo decurso do tempo"
.

Diferentemente de uma situação comum, a determinação foi feita em um cenário onde o paciente estava foragido do distrito da culpa desde abril de 2014 e assim permaneceu por quase oito anos. Tal período de tempo, aliado à incerteza sobre a localização e eventual captura do acusado, cria um risco real e concreto de que as memórias das testemunhas se esvaiam ou sejam distorcidas, comprometendo a busca da verdade.

A Procuradoria de Justiça, em sua análise mais recente de 25 de março de 2025, ratifica este entendimento, afirmando que a citação por edital para acusado com paradeiro desconhecido justifica a produção antecipada de provas
"para se evitar o comprometimento (perda) da prova com o decorrer do tempo (cenário de imprevisibilidade em relação à ausência do acusado), especialmente por esquecimento parcial ou mesmo total dos fatos"
. Conclui, portanto, que
"nenhuma irregularidade, muito menos passível de nulidade, se depreende ter ocorrido até então"
. Este parecer corrobora que a justificação do Juízo se amolda à concretude exigida, pois a fuga do paciente transformou o "mero decurso do tempo" em um fator de risco palpável para a integridade da prova.

A audiência de antecipação de prova, nestes casos, possui natureza
cautelar e limitada, e não abrangente e de mérito, como a tradicional Audiência de Instrução e Julgamento
.

Assim, a decisão pela produção antecipada de provas não foi arbitrária ou sem fundamentação concreta. Pelo contrário, foi uma medida prudente e necessária para resguardar a prova testemunhal diante da evasão prolongada do paciente, evitando que o esquecimento ou a alteração das memórias das testemunhas, ao longo de quase uma década, prejudicasse a instrução criminal. O receio de perecimento da prova era real e justificava a antecipação.

Diante do exposto, não se verifica a alegada nulidade na decretação da revelia e na produção antecipada de provas. A evasão do paciente por um longo período legitimou as medidas adotadas pelo Juízo
a quo
. Ademais, o comparecimento posterior do paciente, sua defesa e interrogatório, sanaram qualquer irregularidade quanto à revelia, afastando o prejuízo. A produção antecipada de provas, por sua vez, foi justificada pela necessidade de preservar as informações pelo decurso do tempo, em um cenário de incerteza sobre a duração da fuga do acusado.

Pelo exposto,
REJEITO a tese de nulidade
da decretação da revelia e da produção antecipada de provas.

3.
Da nulidade alegada em decorrência da ausência do ministério público na audiência de instrução e julgamento e nas alegações finais

A defesa do paciente sustenta a nulidade do processo em razão da ausência do representante do Ministério Público (RMP) na audiência de produção antecipada de provas, bem como pela não apresentação das alegações finais por parte do órgão acusador, o que, em sua visão, configuraria violação ao sistema acusatório, ao princípio da imparcialidade do julgador e à ampla defesa, além de gerar prejuízo insanável ao paciente.

Contudo, tal alegação não encontra respaldo para anular os atos processuais, conforme demonstrado a seguir:

É fato que a audiência de produção antecipada de provas, ocorrida em 12 de agosto de 2015, foi realizada sem a presença do representante do Ministério Público, tendo sido inquiridas três testemunhas de acusação apenas pelo defensor público e pelo magistrado. A defesa argumenta que a condução das perguntas pelo magistrado, na ausência do
parquet
, violaria o princípio da imparcialidade e o sistema acusatório.

Entretanto, é fundamental destacar que:

•
Natureza Cautelar da Audiência:
A audiência de antecipação de prova possui
"natureza cautelar e limitada, e não abrangente e de mérito"
. A medida foi justificada pela necessidade de evitar o comprometimento da prova pelo decurso do tempo, em um cenário de
"imprevisibilidade em relação à ausência do acusado"
.

A ausência do Ministério Público, na verdade,
não gerou prejuízo à defesa
, mas, ao contrário, tende a favorecê-la. O comportamento passivo (omisso) do RMP
muito mais a favorece do que prejudica, na medida em que se beneficia da fragilidade probatória apresentada pela parte adversa para a sustentação de sua tese (acusatória)
. A importância das alegações finais, por exemplo, é como instrumento analítico para a formação de um juízo de convicção.

O RMP foi devidamente intimado dos atos processuais, tendo deixado de tomar as providências que lhe cabiam, tão pouco ingressou com qualquer petição para dilação de prazo ou remarcação da audiência, não suscitando qualquer nulidade ou irregularidade.

Observemos como nossa jurisprudência se debruça sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. AUSÊNCIA DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS DIRETAMENTE PELO JUIZ. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 212 DO CPP. PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, no moderno sistema processual penal, eventual alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo, uma vez que não se decreta nulidade processual por mera presunção. Desse modo, não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio pas de nulitté sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. 2. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, "'a ausência do representante do Parquet na audiência de instrução e julgamento, apesar de devidamente intimado, não impede que o Magistrado prossiga com o ato', bem como 'não obsta o Juiz de promover a inquirição das testemunhas, desde que respeitadas às formalidades previstas no Código de Processo Penal Brasileiro' (HC 135.371/SC, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 11/10/2016). No mesmo sentido: HC 204.775/MG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 17/8/2021". (AgRg no HC n. 212.669/RS, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 5/4/2022). 3. Na mesma linha de intelecção, no julgamento do AgRg nos EDcl no REsp n. 1 .975.264/SC, este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "[a] inquirição das testemunhas diretamente pelo juiz, diante da ausência do membro do Ministério Público em audiência, também só gera nulidade se comprovado o prejuízo". (AgRg nos EDcl no REsp n. 1 .975.264/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 28/4/2022). 4. Na hipótese dos autos, a defesa limita-se a alegar, genericamente, violação do sistema acusatório, dos princípios do contraditório, da imparcialidade e do devido processo legal. Contudo, não há êxito na indicação de eventual prejuízo concreto suportado pela defesa em virtude da ausência do representante do Ministério Público na audiência ou da forma como foi realizada a inquirição das testemunhas. Do mesmo modo, a defesa não aponta como a eventual repetição do ato processual em questão, com a presença do órgão acusador, poderia beneficiar os pacientes (ora agravantes). Nesse cenário, à míngua da indicação do prejuízo concreto às partes, não há se falar em nulidade . 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 906529 MG 2024/0133773-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 17/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2024).

Ademais, como bem assevera nossa Corte Cidadã, a ausência de alegações finais não passa de mera irregularidade, na medida em que o acusado, no processo penal, defende-se, não das alegações finais, mas dos fatos narrados na denúncia, a qual fora adequadamente apresentada pelo órgão acusatório. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DESTE STJ. TESE DE NULIDADES: TESE DE AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO . PRECLUSÃO DA MATÉRIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. TESE DE INVASÃO DOMICILIAR E DE REVISTA PESSOAL ILEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA . PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EXTRAÍDA DOS AUTOS . PLEITO DE DOSIMETRIA. MAJORANTE PELA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NA PRÁTICA CRIMINOSA. INCONTROVERSA. BIS IN IDEM . INOCORRÊNCIA. AUTONOMIA DOS CRIMES. REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTADO . CONDENAÇÃO SIMULTÂNEA POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NO MAIS, REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS INVIÁVEL NESTA VIA ESTREITA.PRECEDENTES. SÚMULA 182/STJ . AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - Inicialmente, vale destacar que a impetração é substitutiva de revisão criminal. Assim, não obstante a incompetência desta Corte Superior ( HC 483 .065/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 11/11/2019), a ausência dos pressupostos legais do art. 621, incisos, do Código de Processo Penal e a preclusão da matéria, já de pleno conhecimento da defesa quando do processo principal (HC n . 569.716/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 23/6/2020), não se verificou a flagrante ilegalidade apontada . III - Sobre a não apresentação de alegações finais pelo d. Parquet, não passou de mera irregularidade, na medida em que o acusado, no processo penal, defende-se, não das alegações finais, mas dos fatos narrados na denúncia, a qual fora adequadamente apresentada pelo órgão acusatório. Precedente ( AgRg no REsp n. 2 .007.186/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 7/11/2022) . Além disso, nenhum prejuízo foi demonstrado, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. IV - Sobre a suposta nulidade por invasão domiciliar, não foi debatida a quo, de modo que, se o eg. Tribunal de origem não enfrentou o tema aqui invocado, fica esta Corte Superior impedida de apreciar a matéria, sob pena de incidir em indevida supressão de instância (HC n . 349.782/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 12/12/2017) . V - No pedido de absolvição e na dosimetria, do v. acórdão de origem, pode-se extrair perfeitamente a atividade criminosa em associação, o que comprova a estabilidade e permanência para a condenação pelo delito previsto no art. 35 da Lei n. 11 .343/2006, tudo o que impede também a aplicação da redutora do privilégio no tráfico de drogas ( HC n. 320.669/SP, Quinta Turma, Rel. Min . Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 25/11/2015). Ademais, não há falar em bis in idem, em virtude da autonomia dos delitos praticados pelo agravante. No mais, as frações de incremento escolhidas, devidamente fundamentadas, não se mostram desproporcionais. VI - De mais a mais, é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus (e do seu recurso) para a análise de teses de insuficiência probatória ou de negativa de autoria, em razão da necessidade de incursão no acervo fático-probatório . VII - No mais, os argumentos lançados no writ em voga atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 780811 BA 2022/0344355-4, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 24/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023).

Quanto à inquirição do cônjuge do réu, que a defesa alega ter sido realizada sem a devida advertência, ressalto, em consonância com o parecer da Procuradoria, que a
responsabilidade criminal não é familiar, mas sim pessoal
. Além disso, o juízo teve a cautela de ouvi-la como
"testemunha meramente informante, desprovida, como tal, do compromisso legal de dizer a verdade"
, o que minimiza o impacto de seu depoimento.

Imperioso ainda destacar, que em feitos que tramitam sob o rito especial do júri, os rigores processuais são
"flexibilizados"
na fase da pronúncia, dada sua natureza meramente interlocutória. A fase exige apenas uma análise perfunctória da materialidade e indícios de autoria,
não um aprofundamento probatório de mérito
.

Diante do exposto, não se verifica a alegada nulidade em decorrência da ausência do Ministério Público. Sua ausência na audiência e nas alegações finais não causou prejuízo à defesa, tendo sido uma decorrência da própria atuação do órgão acusador, que foi devidamente intimado para os atos. Pelo contrário, a omissão da acusação pode ser interpretada como uma fragilidade probatória em seu desfavor, beneficiando a defesa. A atuação da defesa do paciente foi plena após seu comparecimento aos autos, descaracterizando qualquer prejuízo.

Assim,
afasto a tese de nulidade
em decorrência da ausência do Ministério Público.

4.
Do cerceamento de defesa pelo impedimento de testemunha de defesa

A defesa do paciente alega cerceamento de defesa em razão do impedimento das testemunhas de defesa de depor. Afirma que, em audiência de instrução e julgamento ocorrida em 14 de fevereiro de 2023, as testemunhas arroladas pela defesa não puderam ser inquiridas devido a problemas na conexão de internet, e que o Juízo indeferiu o pedido de remarcação para sua oitiva, realizando posteriormente apenas o interrogatório do paciente. A defesa entende que essa conduta cerceou seu direito à ampla defesa e ao devido processo legal.

Contudo, compreendo que a tese de nulidade por cerceamento de defesa, deve ser rechaçada pelos seguintes motivos:

O próprio paciente, por meio de seu advogado, apresentou a resposta à acusação em 28 de setembro de 2022, na qual incluiu um rol de testemunhas e expressamente declarou que estas
"comparecerão independente de intimação deste Juízo"
.

O problema com a oitiva das testemunhas decorreu do
comprometimento prévio do Causídico em apresenta-las espontaneamente, ou seja, independentemente de intimação de oficial de justiça
. A Procuradoria, corroborando a tese assim se manifestou:
"se assim tivesse procedido [o causídico], não se falaria na interferência de problemas técnicos de conexão virtual (internet), e, consequentemente, na prejudicialidade da respectiva Audiência (virtual)"
. Isso demonstra que a alegada nulidade, em parte, foi uma consequência da forma como a própria defesa se comprometeu a conduzir a apresentação das testemunhas.

É fundamental ressaltar que a eventual não oitiva dessas testemunhas na fase de instrução
não acarreta prejuízo insanável à defesa
.
Nada impedirá tais testemunhas de virem a ser ouvidas quando da realização da Sessão Plenária do Júri, de modo que não se depreende a produção de prejuízo algum à defesa do réu
.

No rito especial do júri, a fase da pronúncia possui natureza interlocutória, e a plenitude de defesa será garantida na sessão plenária.

Ainda, conforme decisão judicial de 12 de dezembro de 2022, o magistrado indeferiu pedidos de inquirição de testemunhas tanto do corréu José Welton, como do órgão acusador, por
"ocorrência da preclusão temporal e irrepetibilidade dos atos processuais"
. O Juízo reiterou que o rol de testemunhas deve ser apresentado no momento processual adequado, ou seja, na resposta à acusação, sob pena de preclusão, e que a indicação intempestiva não é admissível sob o argumento de ampla defesa para "bagunçar a ordem dos atos processuais".

Portanto, a suposta nulidade não decorre de uma falha ou omissão do Juízo em garantir a defesa, mas sim das particularidades da atuação defensiva e da preclusão processual, sem que haja prejuízo definitivo ao réu, que terá a oportunidade de ouvir suas testemunhas na fase de julgamento perante o Tribunal do Júri.

Desta maneira, resta insuficiente a alegação da nulidade acima pleiteada, razão pela qual não a acolho.

5.
Da precariedade da defesa técnica

A defesa do paciente argumenta que houve nulidade por insuficiência ou precariedade da defesa técnica, uma vez que o patrono anterior teria cometido erros grosseiros que causaram graves prejuízos ao paciente. Os pontos levantados incluem a não arguição de nulidades evidentes, a inércia diante do impedimento de testemunhas de defesa e a interposição de recurso inadequado contra a sentença de pronúncia.

Porém, uma análise aprofundada dos autos e da atuação dos advogados que antecederam os atuais impetrantes revela que a defesa técnica se demonstrou
ativa, diligente e estratégica
, o que afasta a alegação de precariedade capaz de macular o devido processo legal. A defesa técnica esteve presente em diversos atos processuais, apresentando petições e valendo-se das estratégias que entendeu pertinentes em cada momento, como se demonstra:

•
Apresentação de Resposta à Acusação:
Desde o início da atuação do primeiro advogado constituído, Dr. KLEYFFSON DA SILVA SALDANHA VASCONCELOS, o paciente compareceu ao processo por meio de defensor, que apresentou
Resposta à Acusação
. Posteriormente, o advogado Anderson Moutinho dos Santos, em 28 de setembro de 2022, apresentou nova
Resposta à Acusação
para o paciente GLEISON CRISTHIAN SOUZA XAVIER, na qual
arrolou cinco testemunhas de defesa e expressamente declarou que estas "comparecerão independente de intimação deste Juízo"
. Esta ação demonstra não apenas a presença, mas também uma escolha estratégica da defesa quanto à apresentação de suas provas testemunhais.

•
Pedidos de Revogação da Prisão Preventiva com Fundamentação Detalhada:
Em setembro de 2015, o advogado KLEYFFSON DA SILVA SALDANHA VASCONCELOS apresentou um robusto
Pedido de Revogação de Prisão Preventiva e Concessão de Liberdade Provisória ou Conversão em Medida Cautelar Diversa da Prisão
. Nesta peça, argumentou-se com base no princípio constitucional da presunção de inocência, na excepcionalidade da prisão provisória e na ausência dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
. Essa minuciosa argumentação evidencia um
exercício técnico qualificado e uma busca ativa pela liberdade do paciente
.

•
Apresentação de Alegações Finais por Memoriais:
A defesa do paciente GLEISON CRISTHIAN SOUZA XAVIER, por ANDERSON MOUTINHO DOS SANTOS, apresentou suas
Alegações Finais
, requerendo a absolvição do paciente por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras do homicídio. Essas peças processuais são extensas e demonstram um esforço considerável em contraditar a acusação e defender os interesses do réu.

•
Interposição de Recurso (Apelação) contra a Sentença de Pronúncia:
A defesa anterior do paciente interpôs
recurso de apelação contra a sentença de pronúncia
. Embora o recurso cabível fosse o Recurso em Sentido Estrito, e tal escolha tenha sido classificada como "erro grosseiro" pelo próprio Juízo, esta interposição, por si só, não configura uma defesa precária, mas sim uma
tentativa de impugnar a decisão, demonstrando o inconformismo e o exercício do direito de defesa
.

•
Atuação em Audiências:
A defesa participou de audiências de instrução e julgamento, como a ocorrida em 14 de fevereiro de 2023, mesmo com problemas de conexão que impediram a oitiva das testemunhas. O fato de o patrono estar presente e requerer a remarcação da oitiva, apesar de indeferida, atesta sua presença e diligência.

Diante do exposto, não se pode sustentar a tese de nulidade por insuficiência ou precariedade da defesa técnica. As ações dos advogados que antecederam os atuais impetrantes, incluindo a apresentação de respostas à acusação, pedidos de liberdade provisória com ampla fundamentação, alegações finais detalhadas e a interposição de recursos, demonstram que houve uma atuação defensiva contínua e substancial,

A mera existência de um "erro grosseiro" na escolha do recurso, sem a demonstração de omissão total ou inércia prejudicial, não é suficiente para caracterizar a precariedade da defesa, especialmente quando o sistema permite a discussão e a eventual correção desses vícios.

Assim, uma vez mais, tenho por afastar outra tese de nulidade aventada pelo paciente.

6.
Da pronúncia com base em fundamento ilegal

Os impetrantes argumentam que a pronúncia do Paciente Gleison Cristhian Souza Xavier foi proferida sem a devida demonstração concreta dos indícios de autoria, baseando-se em depoimentos de informantes que não presenciaram os fatos e cujos relatos foram "de ouvir falar" ou "ouvir dizer" de terceiros.

Afirmam que o juízo
a quo
se limitou a transcrever esses informes genéricos, sem evidenciar concretamente os indícios de autoria e materialidade. Ademais, apontam que o princípio do
in dubio pro societate
, invocado pelo Juízo de origem, não possui amparo constitucional ou legal e desvirtua a valoração da prova, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Contudo, a análise da pretensão veiculada sob este ponto esbarra em óbice intrínseco à via estreita do
habeas corpus
. Conforme reiteradamente assentado pelos Tribunais Superiores, o
writ
constitucional não se presta à minuciosa incursão no arcabouço fático-probatório da ação penal, sendo seu escopo a verificação de ilegalidades manifestas e de direito líquido e certo.

Ainda que o Superior Tribunal de Justiça tenha determinado a análise do mérito do
habeas corpus
originário, ressalta-se que tal comando não desvirtua a natureza jurídica da ação constitucional. O próprio STJ estabelece que não há impedimento à utilização do
habeas corpus
quando a matéria suscitada pela defesa for
exclusivamente de direito
e
não houver a necessidade de exame aprofundado de provas ou de dilação fático-probatória
.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. 3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024).

No caso em tela, a tese de nulidade quanto à pronúncia por suposto fundamento ilegal de
in dubio pro societate
e a insuficiência de provas demanda, para sua adequada verificação, o reexame detalhado do conjunto probatório que lastreou a decisão de pronúncia. Alegações de que as testemunhas eram "informantes descompromissadas", que seus relatos se basearam em "ouvir dizer", e que o Juízo não demonstrou concretamente os indícios de autoria exigem que esta Corte reavalie a qualidade, a natureza e o peso específico de cada depoimento testemunhal, bem como sua aderência ao padrão probatório exigido para a pronúncia. Tal tarefa, de aprofundamento na valoração das provas e na discussão sobre a suficiência dos indícios de autoria, configura um indisfarçável
revolvimento fático-probatório
.

A aferição da existência ou não de "indícios suficientes de autoria", bem como a validade dos fundamentos utilizados para manter ou afastar qualificadoras (como o
in dubio pro societate
aplicado pela origem para submeter a questão ao Júri), exigiria uma análise detida das provas produzidas, o que transcende os limites do
habeas corpus
. Este remédio heroico não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para impugnar a
quaestio facti
ou para reexaminar a valoração da prova já realizada nas instâncias ordinárias.

A fase de pronúncia, no rito especial do Júri, satisfaz-se com uma análise perfunctória da materialidade e dos indícios de autoria, justamente para não usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Aprofundar a análise probatória neste momento, como pretendido pela defesa, seria invadir a competência do Conselho de Sentença, que é o juiz natural da causa.

Assim, embora a matéria constitucional e legal sobre o
in dubio pro societate
seja amplamente debatida e importante, a pretensão de rever a decisão de pronúncia neste ponto, com base na suposta fragilidade ou insuficiência das provas, não se coaduna com o rito processual do
habeas corpus
.

Diante do exposto, rejeito a tese de nulidade relativa à pronúncia com base no princípio
in dubio pro societate
, por sua evidente natureza de revolvimento fático-probatório, inadequada à via eleita do
habeas corpus
.

7. Da suspeição do juiz

Trata-se, neste ponto, de tese levantada pela defesa do Paciente GLEISON CRISTHIAN SOUZA XAVIER, que sustenta a suspeição dos
Juízes condutores do processo, em virtude de uma alegada série de atos inquisitoriais e de graves vícios processuais que teriam comprometido a imparcialidade judicial.

Alega-se que a conduta dos magistrados, ao longo da persecução penal, demonstra uma "completa ausência de imparcialidade" e um "posicionamento inquisidor", tornando o processo e as decisões nulas.

No entanto, após detida análise das alegações e do arcabouço probatório e argumentativo contido nos autos, verifica-se que a pretensão de reconhecimento da suspeição do juízo carece de fundamento, uma vez que as diversas nulidades invocadas pela defesa foram refutadas, desintegrando a base para tal grave acusação.

As hipóteses de nulidades apresentadas pela defesa se mostraram frágeis, insustentáveis, o que leva à conclusão de que o fundamento da mencionada suspeição, nelas apoiada, se esfacelou.

Diante da análise exaustiva de cada ponto levantado pela defesa, em cotejo com as informações e pareceres constantes dos autos, conclui-se que as diversas alegações de nulidade e de atos inquisitoriais não se sustentam.

As decisões e atos processuais dos magistrados foram proferidos em conformidade com as normas legais e o rito processual aplicável, considerando as circunstâncias fáticas do caso, como a evasão do Paciente por longo período e a natureza da fase de pronúncia no procedimento do Júri. A eventual existência de diferentes interpretações jurídicas ou de discussões doutrinárias sobre alguns pontos não se traduz em quebra de imparcialidade ou em atuação inquisitorial que justifique a declaração de suspeição. O magistrado atuou dentro dos limites de sua competência e dever funcional, buscando o regular andamento do processo.

Portanto,
inexistem elementos concretos ou indícios suficientes que demonstrem a alegada parcialidade dos juízes
ou que suas condutas tenham comprometido o devido processo legal a ponto de ensejar a suspeição. A pretensão deve ser afastada.

Diante do exposto e em consonância com o parecer da 9ª Procuradoria de Justiça Criminal,
VOTO pelo conhecimento e pela denegação da ordem de Habeas Corpus
, por não vislumbrar o alegado constrangimento ilegal.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 01/09/2025